Tribunal: TJDFT
Processo: 0723306-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. MÉRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo para a formação da culpa, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 sob a sistemática de repercussão geral, reafirmou a importância da Cláusula da Inviolabilidade Domiciliar, fixando a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).
4. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude do flagrante.
6. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, e, mantendo-se hígido o substrato fático que ensejou o decreto prisional, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar.
7. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.